Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-82.2020.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado. Suposta decisão "extra petita", além de supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado. Suposta decisão "extra petita", além de supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.